Tribunal: STF
Processo: ARE 1349271
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Instituto de Previdência e Assistência do Município do Rio de Janeiro - PREVI-RIO interpõe agravo contra decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - PREVI - RIO. SERVISOR INATIVO. PRETENSÃO DE INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DA APOSENTADORIA DE GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO PREVISTA NA LEI N° 2.506/96. PREVISÃO DE REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO TRIMESTRAL PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO QUE NUNCA SE CONCRETIZOU SENDO A PARCELA PAGA INDISTINTAMENTE A SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS DO MUNICÍPIO RÉU. ENTENDIMENTO DO STJ DE QUE AS GRATIFICAÇÕES DE DESEMPENHO, AINDA QUE POSSUAM CARÁTER PRO LABORE FACIENDO, SE FOREM PAGAS INDISTINTAMENTE A TODOS OS SERVIDORES DA ATIVA, NO MESMO PERCENTUAL, CONVERTEM-SE EM GRATIFICAÇÃO DE NATUREZA GENÉRICA, EXTENSÍVEIS, PORTANTO, A TODOS OS APOSENTADOS E PENSIONISTAS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA QUE MERECE SER MANTIDA. RECURSO DA RÉ A QUE NEGA PROVIMENTO.”



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos artigos 37, caput, incisos IV e X, 61, § 1º, inciso II, “a” e “c”, 97 e 103-A da Constituição Federal, bem como das Súmulas Vinculantes nº 10 e 37.



    Decido.



    Não se configura a alegada violação do art. 97 da Constituição Federal, haja vista que não houve a declaração de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo ou, ainda, o afastamento de aplicação de norma infraconstitucional com base em fundamentos constitucionais, tendo a Corte de origem se limitado a aplicar a legislação infraconstitucional pertinente ao caso concreto. Nesse sentido aponta a pacífica jurisprudência desta Corte. Vide:



    “TRIBUTÁRIO. EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO SOBRE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. LEI 4.156/62. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ACÓRDÃO RECORRIDO E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS QUE NÃO TRATARAM DO DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL ALEGADO COMO VIOLADO. INEXISTÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. A discussão sobre restituição de empréstimo compulsório sobre o consumo de energia elétrica demanda a interpretação de legislação infraconstitucional. 2. Não houve declaração de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público pelo Tribunal a quo, que tampouco afastou a sua incidência. Inadmissibilidade do recurso extraordinário por ofensa ao art. 97 da Constituição Federal. 3. Ausência de prequestionamento, pois o dispositivo constitucional tido como violado não foi abordado pelo acórdão recorrido nem pelos embargos de declaração opostos. Incidência da Súmula STF 282. 4. Repercussão geral negada no AI 735.933-RG/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 06.12.2010. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AI nº 798.980-AgR/SC, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 16/3/11). (Grifei).



    Ademais, destaco que a questão foi decidida com base na interpretação da legislação local (Lei Municipal nº 2.506/96) e nos fatos e provas que compõem a lide, conforme se verifica da seguinte passagem do voto condutor do acórdão atacado:



    “(…)



    Depreende-se da leitura do dispositivo acima transcrito que a gratificação do desempenho será devida, tomando-se por base a avaliação trimestral de desempenho, e aos inativos tomando-se por base a pontuação média por eles obtida nas quatro últimas avaliações anteriores à aposentadoria. 



    Contudo, o Município réu não comprovou ter realizado a avaliação de desempenho prevista em lei, realizando o pagamento da gratificação de desempenho indistintamente a todos os servidores.”



    Assim, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal não prescinde do reexame da referida legislação local e do das provas dos autos, o que é vedado em sede de recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO. INCORPORAÇÃO. NATUREZA JURÍDICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 2º, 5º, II, 37, CAPUT, X, E 61, § 1º, II, “A” E “C”, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. SÚMULAS NºS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. LEGALIDADE. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 280/STF. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, nos termos das Súmulas nºs 282 e 356/STF: “Inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”, bem como “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (RE nº 1.282.253/RJ-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 20/11/20).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNCIPAL. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO E PRODUTIVIDADE. INCORPORAÇÃO. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL (LEI MUNICIPAL 2.506/1996). ALEGADA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636. 1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, quanto à possibilidade de incorporação da gratificação instituída pela Lei Municipal 2.506/1996, seria necessário o reexame da legislação local aplicável à espécie. Incidência da Súmula 280 do STF. 2. É entendimento sumulado do STF o não cabimento de recurso extraordinário, em decorrência de violação ao princípio da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida (Súmula 636 do STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, porquanto não houve condenação do recorrente em honorários na instância de origem” (RE nº 1.224.581/RJ-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 12/5/21).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Servidor Público Municipal. Lei Municipal 2.506/96 (Plano de Cargos Carreiras e Remuneração dos Servidores do Instituto de Previdência do Município do Rio de Janeiro). Verba de caráter genérico, criada por lei e regularmente paga como parte integrante do vencimento básico. 4. Não aplicação da Súmula Vinculante 37. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem majoração da verba honorária” (RE nº 1.177.535/RJ-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 6/8/19).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de novembro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente